Tribunal: TJES
Processo: 5048301-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048301-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA LARCIPRETE JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo contratado pelo autor.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, acarretando atraso de cerca de 12 horas na chegada da cidade destino.

6. O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7. O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda da peça de teatro em que o filho do autor iria participar na escola de ensino fundamental e frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo devida a reparação.

8. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5048301-79.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA LARCIPRETE JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voo contratado pelo autor.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, acarretando atraso de cerca de 12 horas na chegada da cidade destino.

6. O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7. O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda da peça de teatro em que o filho do autor iria participar na escola de ensino fundamental e frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo devida a reparação.

8. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
GILBERTO DE OLIVEIRA LARCIPRETE JUNIOR
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
.

O autor alega que seu voo (GIG-VIX) de 23/09/2024, às 10h25, foi cancelado. Ele viajava com seu filho de 06 anos, que tinha uma apresentação escolar às 17h em Vitória. A GOL o reacomodou apenas em um voo às 21h50, causando um atraso de quase 12 horas e fazendo com que perdessem o evento. Requer, assim, a condenação da Companhia requerida ao pagamento de indenização.

Em sede de contestação (ID 14278924), a requerida sustenta que no dia da viagem, o avião que faria o voo necessitou de manutenção não programada e que essa eventualidade se trata de acontecimento imprevisível e inevitável. Além disso, afirma a inexistência de danos morais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Após regular instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo final (ID 14278929):

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5048301-79.2024.8.08.0024, R equerente: GILBERTO DE OLIVEIRA LARCIPRETE JUNIOR, Requerida: GOL LINHAS AÉREAS S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO a pagar indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 14278931), alegando inexistência de ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões (ID 14279736), o autor pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14278932 e 14278933.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos suportados, impõe-se o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

Restou incontroversa nos autos a ocorrência de atrasos e reacomodação ineficiente. A alegada manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da companhia aérea, não sendo apta a afastar a responsabilidade da ré.

Nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil, o transportador responde pelos danos decorrentes de atrasos e interrupções no transporte, salvo nos casos de força maior, o que não se comprovou nos autos.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a responsabilidade da requerida/recorrente:

Resta evidente a falha na prestação de serviços da requerida, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos sofridos pelos consumidores, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que manutenção da aeronave, trato com demais problemas técnicos operacionais, readequação da malha aérea são hipóteses de fortuito interno, que não isentam a companhia aérea de responsabilidade, pois é seu dever dispor de outra para substituir a primeira em tais hipóteses. Mesmo que não haja má-fé ou desídia por parte da requerida no presente caso de cancelamento, isto não afasta a sua responsabilidade objetiva.

A doutrina e a jurisprudência brasileiras são firmes no sentido de considerar as falhas técnicas e mecânicas casos de fortuito interno, decorrente dos riscos próprios à atividade econômica, portanto incapazes de afastar a responsabilidade civil do transportador.

(...)

Deste modo, entendo que merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais, isso porque, em que pese o mero descumprimento contratual não enseje tal reparação, no caso em apreço, o autor demonstrou que o descumprimento injustificado da requerida, gerou violação aos direitos da personalidade.

(...)

Desta forma, em virtude do atraso sofrido e das medias tomadas pela requerida, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pelo autor (destacando-se o atraso indevido e a perda do evento cultural, não tendo restado clara a participação de seu filho no elenco da apresentação teatral) no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Em relação ao
quantum
fixado à título de dano moral, o atraso significativo, somado à perda da apresentação teatral do filho do recorrido (ID 14278914) e à frustração do itinerário planejado, evidencia a lesão extrapatrimonial, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e 186 c/c 927 do Código Civil. O valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e adequado, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, a revisão do valor do dano moral somente se justifica quando for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)